Tribunal: TJDFT
Processo: 0109714-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que, no juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC, aplicou a tese definida no RE 661.702 – Tema 546 (processo de origem no 20100111346918, 1a Turma Recursal do TJDFT, Distrito Federal versus Márcia Fraga Cavalcanti e outros) e, consequentemente, reconheceu a validade do auto de infração que penalizou a parte autora pelo transporte irregular de passageiros, mas decretou a inconstitucionalidade da exigência do pagamento de valores para liberação do veículo apreendido.
3. Segundo o embargante, o acórdão teria afastado indevidamente a incidência das diárias do veículo apreendido. Entretanto, da leitura atenta do dispositivo é evidente que inexiste tal determinação. Ao contrário, a ressalva se refere exclusivamente à exigência do pagamento dessas diárias (ou de qualquer outro valor) para que o veículo possa ser liberado, pois esta foi a exata determinação exarada pelo STF no âmbito do Tema 546. Deste modo, inexiste vício a ser sanado.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.